Tribunal: TJSP
Processo: 0001281-69.2017.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001281-69.2017.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante RENAN
ROSENDE DE SIGUEIRA ANAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001281-69.2017.8.26.0042 -Voto no 14.648
2
Apelação no 0001281-69.2017.8.26.0042
Comarca: Altinópolis
Apelante: Renan Resende de Siqueira Anaga
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14.648
Apelação. Falso testemunho. Artigo 342, caput e §1o, do Código
Penal. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas.
Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Pena,
regime e substituição mantidos, pois bem fixados e
fundamentados. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 133/138) interposto por
RENAN RESENDE DE SIQUEIRA ANAGA em face da r. sentença que julgou a ação
procedente, condenando-o ao cumprimento de pena equivalente a 2 (dois) anos, 8 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12
(doze) diárias de multa, à razão menor da lei, substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, equivalentes a prestação pecuniária, no montante de um salário
mínimo e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo imposto na condenação, pela
prática do delito de falso testemunho (cf. art. 342, caput e § 1o, do Código Penal).
A denúncia foi oferecida, e recebida às fls. 45. O réu foi
devidamente citado (fls. 91), e apresentou defesa (fls. 76). Foi realizada audiência de
instrução e julgamento (fls. 96/97 e 159) e sobreveio sentença condenatória (fls. 110/113),
contra a qual a defesa se insurge.
Não satisfeita, a defesa busca a absolvição diante da insuficiência
de provas para a reafirmação do édito condenatório.
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as teses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001281-69.2017.8.26.0042 -Voto no 14.648
3
apresentadas (fls. 141/142).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não acolhimento do
apelo (fls. 157/158).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 23 de junho de 2017, no Fórum de
Altinópolis, o ora incriminado fez afirmação falsa, como testemunha, em processo judicial,
com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo criminal (fls. 01/02).
Tem-se que a materialidade do delito restou comprovada pela
portaria (fls. 04/05) e cópias de peças extraídas de outro processo e inquérito policial (fls.
06/11 e 19/35), tudo em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem. Afinal de contas os policiais
militares relataram como se deram os fatos em relação ao processo no 0000426-
90.2017.8.26.0042.
O policial militar Raphael relatou que na data dos fatos o policial
Ângelo visualizou o momento em que o apelante RENAN negociava algo com Waldiner e,
tão logo o primeiro deixou o local com o seu veículo, fora abordado e localizado, em seu
poder, drogas. Na ocasião RENAN admitiu ter adquirido o estupefaciente de Waldiner,
pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais).
O miliciano Ângelo narrou que havia denúncias no sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001281-69.2017.8.26.0042 -Voto no 14.648
4
prática da ilícita mercancia por parte de Waldiner, então, no dia dos fatos, observaram à
distância a residência da pessoa mencionada, presenciando o momento da negociação entre
o incriminado RENAN e Waldiner. Detalhou que o apelante chegou ao local em seu
veículo e houve trocas entre ambos, bem como a contagem de dinheiro por parte de
Waldiner. A droga (três pinos contendo cocaína) foi apreendida em poder do recorrente
quando da realização de sua abordagem. RENAN asseverou tanto no momento da
abordagem, quanto em solo administrativo, a aquisição do entorpecente de Waldiner.
No mesmo sentido do incriminado ter admitido a compra do
estupefaciente de Waldiner, quando ouvido na Delegacia, foi o relato do policial Fernando
Henrique.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado, qualquer
elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais, cujos relatos se
mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute, abstratamente, sua
parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em princípio válidos, e que, como
tais, podem ser utilizados para o convencimento judicial, havendo sempre a possibilidade
de se comprovar que, no caso concreto, houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples
afirmação genérica disso, desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante,
não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que “(...) o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no 477171/SP, C. 5a Turma, j.
em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001281-69.2017.8.26.0042 -Voto no 14.648
5
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir o crime ao traficante, e apontado o apelante como adquirente de substância
entorpecente.
Este, de seu turno, sob os auspícios judiciais, manteve a versão
apresentada nos autos do processo no 0000426-90.2017.8.26.0042, no sentido de que havia
encontrado Waldiner (condenado no processo referido), o qual lhe convidou para fazerem
uso de droga de maneira conjunta. Afirmou que foi o policial Valter Renardi quem viu
Waldiner lhe entregando três pinos. Salientou que no dia de sua detenção ficou nervoso e,
ante a pressão feita pelos policiais disse o que “eles queriam ouvir”, no depoimento
prestado em solo inquisitivo.
Na fase administrativa para a apuração dos fatos tratados nos autos,
o incriminado ratificou o depoimento prestado nos autos do processo no 0000426-
90.2017.8.26.0042, motivo da instauração do processo em testilha.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não lhe
socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante e que cede, em sua
credibilidade, em face das demais provas jungidas ao feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001281-69.2017.8.26.0042 -Voto no 14.648
6
Mendaz, por assim dizer, a versão apresentada pelo recorrente,
restando, pois, patente o delito de falso testemunho, diante do fato de não haver motivos
para desmerecer os relatos apresentados pelos policiais.
Como se não bastasse, o próprio recorrente não nega que recebeu
três pinos contendo cocaína das mãos do então acusado Waldiner.
Enfim, ao contrário do que sustenta o apelante, que afirma que
usaria o estupefaciente juntamente com Waldiner, ficou provado que na ocasião dos fatos
ocorreu mesmo a prática da ilícita mercancia por parte de Waldiner.
Resta claro, assim, que recorrente fez afirmações falsas quando
ouvido como testemunha nos autos do processo no 0000426-90.2017.8.26.0042, com o fim
de obter prova destinada a produção de efeito nos autos mencionados, com vistas à
absolvição de Waldiner.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria remanesce
evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim, determinada a reprovação penal do recorrente, tem-se que a
dosimetria da pena, bem como a substituição por restritiva de direito e a fixação de regime
semiaberto, em caso de descumprimento, não comportam modificação, pois fixados em
estrito cumprimento aos ditames legais.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória, dizer
mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso defensivo
interposto por RENAN RESENDE DE SIQUEIRA ANAGA, nos termos da
fundamentação delineada, mantendo-se a r. decisão recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator